Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO COESO.

I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e o relato é corroborado por laudo pericial.

II - Comprovado nos autos que o réu ameaçou a vítima com uma arma de fogo para entrar na residência dela, onde passou a agredi-la, causando lesões identificadas em laudo pericial, permanecendo no local durante toda a noite, impingindo verdadeiro terror psicológico, a condenação é medida que se impõe.

III - Recurso conhecido e não provido.